Tribunal: TCU
Processo: 005.484/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao Programa Projovem Urbano (exercício 2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Leonardo Barroso Coutinho, ex-Prefeito de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao unicípio por força do Projovem Urbano, exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Leonardo Barroso Coutinho; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Leonardo Barroso Coutinho, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.